Tribunal: TJSP
Processo: 1048033-66.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de reparação por danos morais. Sentença que declarou a inexigibilidade do débito, mas indeferiu pedido de danos morais, aplicando ao caso a Súmula 385 do STJ. Apela a autora. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Inexistência de inscrição anterior. Danos morais fixados em R$ 2.000,00. RECURSO PROVIDO.